Tribunal: TJSP
Processo: 1000733-95.2018.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Cobrança da diferença entre a quantia paga e a supostamente devida, em razão de adulteração de relógio medidor de energia elétrica – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do RITJSP, exceto no tocante ao método de cálculo utilizado para a

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Cobrança da diferença entre a quantia paga e a supostamente devida, em razão de adulteração de relógio medidor de energia elétrica – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do RITJSP, exceto no tocante ao método de cálculo utilizado para a aferição do déficit de cobrança - A fraude encontra respaldo não só no T.O.I. (Termo de Ocorrência de Irregularidade) como também no histórico de consumo da unidade, laudo elaborado pela polícia científica, perícia realizada por expert do juízo, bem como prova testemunhal – Comprovação de fraude – Nada há nos autos que desabone tal conclusão – Degrau de consumo demonstrado – Brusca diminuição na média de consumo durante o período em que perdurou a irregularidade no medidor – Necessidade de modificação, no entanto, do método de cálculo utilizado para aferir o déficit de cobrança – Abusividade caracterizada – Valor das diferenças de consumo que deve se calculado com base no consumo médio dos doze ciclos completos de medição normal imediatamente após a regularização do medidor - Sentença reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000058650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000733-95.2018.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante
PERMAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é apelada CAIUÁ -
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000733-95.2018.8.26.0493 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000733-95.2018.8.26.0493
Apelante: Permak Indústria e Comércio Ltda
Apelado: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Comarca: Regente Feijó
Voto n. 11211
Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Cobrança
da diferença entre a quantia paga e a supostamente devida,
em razão de adulteração de relógio medidor de energia
elétrica Sentença de improcedência Recurso da autora
Sentença mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do RITJSP,
exceto no tocante ao método de cálculo utilizado para a
aferição do déficit de cobrança - A fraude encontra
respaldo não só no T.O.I. (Termo de Ocorrência de
Irregularidade) como também no histórico de consumo da
unidade, laudo elaborado pela polícia científica, perícia
realizada por expert do juízo, bem como prova testemunhal
Comprovação de fraude
Nada há nos autos que
desabone tal conclusão Degrau de consumo demonstrado
Brusca diminuição na média de consumo durante o
período em que perdurou a irregularidade no medidor
Necessidade de modificação, no entanto, do método de
cálculo utilizado para aferir o déficit de cobrança

Abusividade caracterizada
Valor das diferenças de
consumo que deve se calculado com base no consumo
médio dos doze ciclos completos de medição normal
imediatamente após a regularização do medidor - Sentença
reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
ajuizada por PERMAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. em face de ENERGISA SUL-
SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Narra a autora em sua inicial que, em 04.08.2017, a ré realizou
inspeção em sua unidade consumidora de n. 9/233760-8, constatando fraude no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000733-95.2018.8.26.0493 -Voto no
3
medidor de energia elétrica.
Em razão da aventada irregularidade, foi lavrado Termo de
Ocorrência e Inspeção (T.O.I.) e elaborados cálculos para obter o consumo real nos
meses anteriores à verificação, chegando-se à importância de R$ 31.808,88, cuja
cobrança foi realizada pela requerida por meio de notificação judicial.
No entanto, alega que, por meio de perícia contratada de forma
particular, restou demonstrado que a irregularidade apontada não ocasionou
prejuízos à ré, uma vez que não se constatou a existência de consumo sem
apuração.
Salientou, por fim, que o aumento no consumo de energia após a
realização de inspeção pela ré se deu em virtude da contratação de novos
funcionários e aquisição de maquinário.
Em contestação, a requerida afirmou a regularidade de sua
conduta, haja vista que agiu no exercício regular de seu direito. Ressaltou, ainda,
que a fraude resultou constatada tanto pelo T.O.I. quanto pela perícia realizada
pela polícia científica.
Sobreveio a r. sentença de fls. 772/787 que, com base nas provas
colacionadas aos autos, bem como na perícia judicial e prova testemunhal, julgou a
demanda improcedente. Ante a sucumbência, atribuiu à autora o pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
causa.
Irresignada, recorre a autora, sustentando, em síntese: (i) a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000733-95.2018.8.26.0493 -Voto no
4
divergência entre as provas testemunhal, pericial e documental, o que coloca em
questionamento a constatação de fraude em seu medidor; (ii) a ausência de
demonstração de prejuízo da apelada, uma vez que ficou evidenciada a
sazonalidade de seu consumo, de modo que o aumento da utilização de energia
após a inspeção não indica a cobrança a menor nos meses anteriores; (iii) a
abusividade do critério de cálculo utilizado pela demandada.
Pleiteia a integral reforma do decisum ou, subsidiariamente, que
o cálculo para realização da cobrança seja feito por meio de média aritmética do
consumo registrado nos doze meses posteriores à constatação da irregularidade.
Contrarrazões às fls. 824/829.
É o relatório.
A r. sentença, exceto no tocante ao método de cálculo utilizado
para aferição do déficit de cobrança, deve ser mantida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais são adotados nos moldes do art. 252 do
Regimento Interno desta Egrégia Corte Bandeirante, que assim dispõe: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece “a
viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (cf. STJ, AgRg no REsp n.
1.339.998-RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.5.2014; AgRg no AREsp n.
58514-SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.5.2013; REsp n. 662272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. José Otávio de Noronha, j. 4.9.2007).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000733-95.2018.8.26.0493 -Voto no
5
Cabe colacionar, porém, relevante trecho do r. decisum:
“O pedido é improcedente.
Objetiva
a
parte
autora
a
declaração
de
inexigibilidade do débito cobrado pela parte requerida, insurgindo-se
da alegação de existência de fraude na medição de consumo de
energia elétrica e que, se existente, tenha concorrido para a sua
prática.
Insta consignar que o Termo de Ocorrência e
Inspeção (TOI) se trata de documento lavrado unilateralmente por
preposto da concessionária-requerida, em que não se tem a paridade
no exercício do contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual não
tem o condão de, por si só, comprovar a fraude no medidor do
consumo de energia elétrica.
Ocorre que, no caso em tela, além do laudo lavrado
pela ré, foram realizadas perícia técnica no âmbito da Polícia Civil
(fls. 364/367) e perícia judicial nestes autos (fls. 702/714), a qual
acabaram por confirmar a existência de irregularidade na medição
de consumo de energia elétrica, pois 'foi observado um arame
conectando as fases A, C e neutro da corrente antes de chegar ao
medidor (fotografia 2), diminuindo, dessa forma, a corrente que
chega ao medidor' (fl. 366), irregularidade essa que influencia no
correto registro do consumo de energia elétrica porque 'as medições
são indiretas' (fl. 713).
Outrossim, observa-se pela prova documental e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000733-95.2018.8.26.0493 -Voto no
6
pericial coligida, bem como do depoimento das testemunhas
inquiridas, que nenhuma razão assiste à autora, já que, in casu, para
a configuração da irregularidade noticiada, não havia necessidade
de rompimento dos lacres da caixa de medição, eis que a interligação
das fases A e C com o Neutro se deu antes de se chegar ao medidor e
que no eletroduto onde ocorreu a irregularidade, não há nenhuma
parte isolada com lacres.
(...)
Conforme se afere das provas documental, pericial
e oral produzidas no curso de instrução, restou devidamente
comprovada a existência de irregularidade na medição de consumo
de energia elétrica, pois 'foi observado um arame conectando as
fases A, C e neutro da corrente antes de chegar ao medidor
(fotografia 2), diminuindo, dessa forma, a corrente que chega ao
medido' (fl. 366), irregularidade essa que influencia no correto
registro do consumo de energia elétrica porque "as medições são
indiretas" (fl. 713).
Outrossim,
ficou
esclarecido
que
para
a
configuração da irregularidade noticiada, não havia necessidade de
rompimento dos lacres da caixa de medição, eis que a interligação
das fases A e C com o Neutro se deu antes de se chegar ao medidor e
que no eletroduto onde ocorreu a irregularidade, não há nenhuma
parte isolada com lacres.
Ademais, a alegação de que os funcionários da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000733-95.2018.8.26.0493 -Voto no
7
requerida não solicitavam o acompanhamento dos funcionários ou
representante legal do autor para as vistorias de rotina como forma
de impugnar a regularidade dos procedimentos não se sustenta,
porque, conforme se verifica da fotografia coligida a fl. 366, para o
funcionário da requerida ter acesso à caixa de medição, ele dependia
da abertura de uma porta que sempre se encontrava fechada por
chave, já que estava localizada na área externa do estabelecimento
da autora, sendo, num primeiro momento, acessível apenas com a
presença de um funcionário do autor, fato esse corroborado pelo
depoimento da testemunha da requerida.
Especificamente para o procedimento de apuração
da fraude, verifica-se que foram seguidos pelos funcionários da
requerida todos os trâmites exigidos pelas normas técnicas, tendo o
representante legal da autora presenciado o ato, apenas se
recusando a assinar o Termo de Ocorrência e Inspeção de fls.
328/329, o que obrigou a requerida a encaminhá-lo por correio (fls.
330/332). Além disso, para corroborar a existência da fraude, foi
lavrado boletim de ocorrência pelos funcionários da requerida, em
que, posteriormente, foi confirmada a irregularidade, através de
laudo pericial realizado no âmbito da Polícia Civil.
Em que pese o Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI) tenha sido elaborado unilateralmente, nota-se que a parte
autora não impugnou os dados cadastrais nele contidos, sendo
possível extrair que o representante legal da autora é proprietário e
ocupa o imóvel por 15 (quinze) anos, corroborado pelos documentos
coligidos, consistente em instrumento particular de contratação de
fornecimento de energia elétrica no 488/2002, firmado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000733-95.2018.8.26.0493 -Voto no
8
20/09/2002 (fls. 455/462 e fls. 463/468) e sucessivos aditamentos de
fls. 453/454 (em 20/05/2005
Instrumento Particular de
Aditamento de Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica

Tarifa Horo-Sazonal Verde); de fls. 483/484, 485/501, 505/506 e
507/523 (em 27/10/2011 - Aditivo de Contrato de Fornecimento de
Energia Elétrica); de fls. 502/504 (em 06/04/2015
Aditivo de
Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica); de fls. 528/530 e
531/541 (em 07/03/2017 - Contrato de Compra de Energia Regulada
CCER); de fls. 542/545 e 545/564 (em 07/03/2017 Contrato Uso
do Sistema de Distribuição CUSD); de fls. 566/568 (em 20/03/2018
Aditivo ao Contrato Uso do Sistema de Distribuição -CUSD),
causando estranheza a alegação de desconhecimento da irregularidade.
Sendo assim, provada a irregularidade na medição
do consumo de energia, passa-se à análise do pedido de
inexigibilidade do débito e, nesse particular, não se vislumbra
qualquer equívoco quanto ao valor cobrado pela requerida.
(...)
Ressalva, contudo, há de ser feita.
É matéria pacificada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, em recurso julgado sob o rito dos repetitivos, a
possibilidade de a distribuidora de energia elétrica efetuar corte no
fornecimento de energia somente na hipótese de débito atual
oriundo de fraude no medidor, desde que limitada a cobrança, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000733-95.2018.8.26.0493 -Voto no
9
esse fim, ao montante equivalente aos 90 dias antecedentes à
aferição da irregularidade, o que desde já fica consignado.
(...)
Assim, e sobretudo diante do depósito judicial
realizado nos autos pela parte autora, que deverá ser liberado em
favor da requerida, não se permite o corte no fornecimento da
energia elétrica em razão do débito discutido nestes autos.
Enfim, sendo o conjunto probatório robusto o
bastante para demonstrar que, de fato, houve o consumo a menor,
consectário da fraude constatada na medição de consumo de
energia
elétrica,
estando
comprovada
suficientemente
a
irregularidade apontada pela ré, não há que se falar em
anulação/inexigibilidade do débito, devendo a parte autora arcar
com o pagamento do valor verificado pela requerida, nos termos do
artigo 130 da Resolução ANEEL no 414/2010.”
Ora, como bem fundamentado na r. sentença combatida, no
presente caso a prova da fraude no relógio medidor de consumo não se restringe
ao termo de ocorrência de irregularidade (T.O.I.) juntado às fls. 328/329.
Na verdade, verifica-se que a conclusão exarada no r. “decisum”
teve como base, além do T.O.I., o laudo pericial elaborado pela polícia técnico-
científica (fls. 364/367), a perícia realizada por expert do juízo, juntada às fls.
702/704, a prova testemunhal produzida e os demais documentos amealhados
aos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000733-95.2018.8.26.0493 -Voto no
10
Ora, o conjunto probatório, em sua integralidade, confirmou a
existência de irregularidade na medição de consumo de energia elétrica decorrente
de alteração espúria realizada no relógio medidor.
Ademais, não há que se falar em ausência de demonstração de
prejuízo à ré, na medida em que, após a realização da inspeção, o consumo da
autora aumentou em média 25% ao mês, chegando, em alguns meses, ao dobro do
consumido anteriormente (fls. 369).
Ressalte-se, outrossim, que a autora, apesar de alegar que o
aumento se deu em razão de contratação de funcionários e aquisição de
maquinário, não fez prova alguma acerca de sua versão.
Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA
ELÉTRICA.
CORTE.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO
DE
FRAUDE
REALIZADA
PELO
USUÁRIO
DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. No caso, há
notícia de fraude, visto que o medidor de energia
estava com adulteração pela manipulação nos
mecanismos internos. A ré trouxe aos autos o Termo
de Ocorrência e Inspeção - TOI, fotografias retiradas
pelo técnico no ato da inspeção, Relatório Técnico que
atestou não estar o medidor de energia de acordo
com as prescrições do Regulamento Metrológico, bem
como histórico de consumo do imóvel de período
anterior à fraude e no período de sua vigência,
demonstrando a existência de degrau de consumo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000733-95.2018.8.26.0493 -Voto no
11
Logo, não se cogita de cerceamento de defesa e, no
mérito, de provimento do recurso interposto” (TJSP;
Apelação 1043036-90.2015.8.26.0506; Relator (a):
Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/08/2018);
“DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
ENERGIA
ELÉTRICA.
Termo
de
Ocorrência
de
Irregularidade (TOI). Constatação de fraude no
medidor, fotografias do ato de inspeção e degrau
tarifário. Documentos suficientes para comprovar a
fraude no medidor de energia elétrica e o consumo
irregular.
Débito
exigível.
Ação
improcedente.
RECURSO
PROVIDO”
(TJSP;
Apelação
1016469-18.2017.8.26.0032; Relator (a): Afonso Bráz;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
de Araçatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/08/2018).
Por fim, a irresignação recursal merece acolhimento no tocante
ao método de cálculo utilizado para a aferição do déficit de cobrança ocasionado
pela irregularidade constatada no medidor. Afinal, respeitado o entendimento do
douto magistrado de piso, o critério utilizado baseado na Resolução n. 414/2010
da ANEEL viola os preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, mais
precisamente aqueles inseridos em seus artigos 39, inciso V e 51, inciso IV.
Assim, mostra-se mais adequado à legislação vigente o método
que prevê o cálculo do déficit de cobrança por meio da média aritmética dos
valores de consumo ocorridos nos doze ciclos completos de medição normal após

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000733-95.2018.8.26.0493 -Voto no
12
a regularização do medidor. Ora, referido critério certamente reflete de forma
mais justa a média de consumo da parte.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:
“Ação de obrigação de fazer c.c declaratória de
inexistência de débitos. Fornecimento de Energia
Elétrica. Cálculo do débito com base na média dos três
maiores consumos registrados nos últimos doze ciclos
de medição anteriores ao início da irregularidade
(artigo 130 da Resolução no 414/2010 da ANEEL).
Montante que deve ser apurado com base na média
mensal de consumo dos doze meses posteriores à
regularização do medidor. Sucumbência recíproca
mantida. Recurso desprovido” (TJSP; Apelação Cível
1010609-10.2018.8.26.0482; Relator (a): Luis Carlos
de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Prudente - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro:
30/11/2020) sem destaque no original;
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Ação
para substituição de medidor de energia, cumulada
com indenizatória e revisional de consumo. Medições
realizadas pela concessionária trimestralmente por se
tratar de imóvel rural. Período em que o valor medido
foi reiteradamente idêntico. Indícios de irregularidade.
Ausência de elementos para reconhecer a nulidade do
TOI. Recuperação de consumo, porém, que deverá
observar cálculo segundo o consumo médio apurado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000733-95.2018.8.26.0493 -Voto no
13
nos doze meses seguintes à troca do medidor.
Precedentes. Recurso parcialmente provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1000923-34.2020.8.26.0543; Relator
(a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/11/2020; Data de
Registro: 24/11/2020) .
Em suma, a r. sentença deve ser reformada apenas para, julgando
parcialmente procedente a ação, estabelecer o critério de cálculo do déficit de
cobrança que considera a média de consumo correspondente aos doze meses
subsequentes à regularização do equipamento.
Havendo sucumbência recíproca em igual extensão, cada um dos
litigantes deverá arcar com 50% das custas e despesas processuais, bem como
destinar ao patrono da parte “ex adversa” honorários sucumbenciais arbitrados em
10% do valor da causa.
Não são fixados honorários recursais devido ao provimento
parcial do apelo.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000733-95.2018.8.26.0493 -Voto no
14
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica